Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-24.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000182-24.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANA CRISTINA FREIRE CAETITE e outros (6) Advogado(s): JOSE RICARDO DE SOUZA REBOUCAS BULHOES AGRAVADO: JARDEL SANTOS CAMPOS e outros Advogado(s):THIAGO MOUSER ABREU LEAL ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. EFEITOS EX NUNC. MULTA COERCITIVA. PROPORCIONALIDADE. PROTEÇÃO DE PATRIMÔNIO DE INCAPAZ. INDÍCIOS DE ALIENAÇÃO IRREGULAR. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência em ação anulatória de negócio jurídico c/c reintegração de posse. A decisão determinou a expedição de ofícios a órgãos públicos, autorizou a fixação de placa informativa de "imóvel sub judice" e proibiu a venda do bem sob pena de multa. Os agravantes sustentam nulidade por julgamento ultra petita, suspeição do magistrado e ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em saber: (i) se as medidas cautelares determinadas de ofício extrapolam os limites do pedido inicial configurando decisão ultra petita; (ii) se a declaração de suspeição superveniente do magistrado invalida atos processuais anteriores; e (iii) se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que restringiu a disponibilidade do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR O poder geral de cautela (arts. 139, IV, e 297 do CPC) autoriza o magistrado a determinar medidas adequadas para assegurar a efetividade do processo, não havendo ofensa ao princípio da adstrição ou julgamento ultra petita quando o objetivo é garantir a utilidade da prestação jurisdicional. A declaração de suspeição por foro íntimo possui efeitos ex nunc, não retroagindo para invalidar atos praticados anteriormente, salvo comprovação de prejuízo concreto, o que não se verifica no caso. A probabilidade do direito está demonstrada por laudos médicos que indicam a vulnerabilidade da proprietária (Alzheimer) e indícios de alienação sem consentimento válido, enquanto o perigo de dano reside no risco de transferência definitiva do imóvel a terceiros de boa-fé. A multa coercitiva fixada em patamar elevado justifica-se pela gravidade da tentativa de alienação clandestina, visando desestimular o descumprimento da ordem judicial (astreintes). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Medidas acautelatórias determinadas com base no poder geral de cautela não configuram julgamento ultra petita, ainda que não requeridas expressamente, desde que necessárias à preservação do resultado útil do processo. 2. A declaração de suspeição superveniente de magistrado não invalida automaticamente atos decisórios anteriores, operando efeitos de natureza prospectiva (ex nunc)". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 297 e 300; CC, art. 496. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 06.12.2022; TJ-MG, AI 3027270-37.2025.813.0000, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 18.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000182-24.2025.8.05.9000, em que figura como Agravante ANA CRISTINA FREIRE CAETITE E OUTROS, e, como Agravado, ESPÓLIO DE GERALDO FREIRE CAMPOS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória agravada, por seus próprios e por estes fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora